Tribunal: STF
Processo: RE 141278
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-15
Data de publicação: 1995-12-15

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. ART.
47  DO  ADCT-CF/88.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  INCIDENCIA  NÃO  AVENCADA.
ANISTIA REFERENTE AOS JUROS PACTUADOS. CARÊNCIA DE AÇÃO.
          1.  A norma  constitucional não  faz qualquer  referencia a
isenção  dos  juros nem  previu  que nos  emprestimos  concedidos sem
estipulação  de  correção  monetária somente  eram  devidos  os juros
legais disciplinados pelo Código Civil.
          2.  Ainda que  o deposito  tenha se  efetivado no  prazo de
noventa  dias após  a promulgação  da  Constituição de  1988 e  que a
empresa   preencha   os  demais   requisitos   estatuidos   na  norma
constitucional  para  o  caso   nela  disciplinado,  a  recorrente  e
carecedora  do direito a isenção postulada, visto que e incontroverso
nos  autos que o contrato firmado não previa a incidencia de correção
monetária.
          3.  A  anistia  da  correção  monetária  prevista  na norma
constitucional  transitoria tem  como destinatario  o mini  e pequeno
empresario,   se   demonstrada  esta   condição   e   preenchidos  os
pressupostos nela estatuidos.
          Recurso extraordinário não conhecido.